Tribunal: TJSP
Processo: 9000012-90.2019.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000012-90.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em
que é agravante VALMIR BASÍLIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 9000012-90.2019.8.26.0066
COMARCA DE BARRETOS - 1a V.E.C.
AGRAVANTE: VALMIR BASÍLIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.364
Trata-se de agravo contra a decisão de fls.
15v./16 (mantida à fl. 21), que determinou a regressão de VALMIR
BASÍLIO ao regime semiaberto.
O agravante reclama que a regressão é
indevida, razão pela qual pede o seu retorno para o regime aberto (fls.
2/3v.).
O recurso foi respondido (fls. 18/20).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 25/27.

É o relatório.

A questão é simples e não comporta
maiores digressões.
Com efeito, BASÍLIO cumpria pena em
regime aberto, sob condições, dentre as quais a obrigatoriedade de
recolher-se à sua residência, diariamente, das 20 horas às 6 horas da
manhã do dia seguinte (fl. 4).
Todavia, em visita fiscalizatória da guarda
estadual, realizada às 23 horas do dia 15 de maio de 2019, BASÍLIO
não foi encontrado no endereço que fornecera (fls. 6/8).
Intimado pessoalmente para a audiência de
justificação, BASÍLIO não compareceu e nem justificou a sua ausência
(fl. 13).
De acordo com o artigo 118, inciso I, da Lei
de Execução Penal “A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.
Destarte, ao se ausentar da sua casa fora
do horário permitido, BASÍLIO cometeu falta grave, como está previsto
no referido dispositivo legal, e a sua ausência à audiência de
justificação revela a sua pouca, ou nenhuma, disposição em cumprir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
adequadamente o arremedo de punição que lhe havia sido aplicado.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator